Tribunal: TJMT
Processo: 1027139-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1027139-29.2020.8.11. 0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PACIENTE: AMARILDO DA CRUZ.
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Amarildo da Cruz, contra a autoridade indigitada de coatora, o Juiz plantonista da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Afirma, o Impetrante, que o Paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, contra sua esposa e filha.
Pontua que não há razão para a manutenção da medida segregatória, haja vista o paciente preencher os requisitos jurídicos e processuais que o autorizam responder ao processo em liberdade, e que, diferentemente do fundamentado na decisão do Juízo de Primeira Instância, ele não apresenta grau algum de periculosidade, além, de possuir endereço fixo e ocupação lícita.
Defende que, da certidão de antecedentes criminais observa-se que o Paciente não possui anotações por crimes graves, além do que, remontam a fatos praticados há muitos anos, sendo a anotação mais recente do ano de 2016, pelo crime de receptação.
Acrescenta que, as anotações por violência doméstica são todas do ano de 2010, isto é, referem-se a fatos ocorridos há mais de 10 (dez) anos, não se revelando proporcional a utilização desses antecedentes para justificar a necessidade da segregação cautelar.
Diante desse contexto, argumenta que, não há nenhum fato contemporâneo imputado ao acusado que possa indicar que atualmente ele represente um perigo à ordem pública ou a aplicação da lei penal. Isto é, atualmente, a possibilidade reiteração delitiva não passa de uma conjectura sem base concreta.
Aduz que, os crimes de lesão corporal (art. 129, §9.o, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), são apenados com detenção, portanto, mesmo em caso de condenação, o regime a ser aplicado é o diverso da prisão. Logo, no seu entender, é extremamente desproporcional aplicar um regime mais gravoso do que a própria pena que o acusado poderá vir a cumprir.
Argumenta, ainda, que, o decreto prisional contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que enfatiza a excepcionalidade da prisão durante a pandemia, e recomenda aos juízes e Tribunais a reavaliação das prisões provisórias, principalmente em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade (lastimável realidade desta Comarca e Capital).
Por essas razões, requer, liminarmente, a restituição da liberdade do Paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura; subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, confirmando-se, ao final, a ordem do presente habeas corpus.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Amarildo da Cruz, contra a autoridade indigitada de coatora, o Juiz plantonista da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Pois bem.
É cediço que para a concessão de habeas corpus, é necessária a comprovação de ausência dos requisitos da prisão preventiva estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, porque a medida acautelatória ora combatida se mostra proferida à luz do princípio da razoabilidade, e em conformidade com as peculiaridades deste caso.
A propósito, extrai-se da ata de audiência de custódia:
Tenho que no presente caso é situação de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A materialidade está presente nas declarações de testemunhas e da vítima; há indícios fortes de autoria, foi preso em flagrante. Trata -se de feito relativo à Lei Maria da Penha, o art. 323, III, do CPP, autoriza o decreto de custódia preventiva. Os fatos e fundamentos jurídicos estão presentes. A garantia da ordem pública se expressa que fatos como esses retiram a tranquilidade não só da família e da vizinhança, bem como, da sociedade em geral; a garantia da instrução, a vítima está amedrontada, foi isso que externou na polícia, com o apresentado solto não terá tranquilidade para dizer o que realmente aconteceu; a garantia da aplicação da lei penal precisa ser prestigiada, o apresentado é reincidente e voltou a desrespeitar a lei; vem bebendo, se envolvendo em atitudes criminosas. Assim, converto a sua prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor do apresentado Amarildo da Cruz, qualificado nos autos. (Art. 5.o, LXI, da CRFB). [Destaquei].
O Juiz a quo apontou a presença dos vetores contidos no artigo 312 do CPP, indicando motivação concreta para decretar a prisão preventiva, evidenciada na conduta violenta do paciente, que segundo o boletim de ocorrência, já teria agredido diversas vezes as vítimas.
Nesse ponto, registro, que, em casos envolvendo violência doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima(s), que se encontra(m) em situação de desigualdade em relação ao agressor.
De igual modo, penso que os autos ofertam substratos suficientes de que a soltura do paciente representa perigo de dano à integridade física da pessoa familiar por ele, em tese, vitimada, sobretudo, porque, denota-se dos autos que ele já respondeu por outro processo, tendo por objeto idêntico crime, de violência doméstica.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva está corretamente fundamentada no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois o recorrente teve a custódia cautelar decretada após agredir sua companheira e privá-la de liberdade em contexto de violência doméstica. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras ações penais por violência doméstica, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Recurso desprovido. (RHC 120.123/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). [Destaquei].
Ademais, a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota o “periculum libertatis exigido para a preventiva”, consoante entendimento do c. STJ (RHC no 90.172/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018).
Outrossim, “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (vg. HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (STF, HC no 137558AgR Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).
Por fim, afigura-se impertinente o deferimento da revogação da prisão preventiva, com base na Recomendação n. 62 do CNJ, ao menos em análise perfunctória, notadamente por ser imprescindível a audição do juiz de primeiro grau, o qual detém o conhecimento horizontal da situação fático-jurídica [informações necessárias], “tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras” (STF, HC 186051/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.6.2020).
Dessa forma, concluo, ainda, que, in casu, no tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação, em análise perfunctória.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após, distribua-se na forma regimental e abra-se vista à i. PG
Cuiabá, 23 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista